Tribunal: STM
Processo: 7000782-55.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE HC. INCOMPETÊNCIA DA JMU. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a ausência de capacidade postulatória do Agravante não obsta o conhecimento do Agravo em sede de habeas corpus, visando a exaustão da análise judicial na ação constitucional, independentemente da instância.
O presente feito desborda dos limites da competência da Justiça Militar da União (JMU), nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, bem como da Lei de Organização Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/92).
Os Pacientes citados na petição inicial do Habeas Corpus, gênese deste recurso, são militares da PM-DF, de modo que reforça o desbordamento dos limites deste Tribunal para o processamento e para o julgamento do writ impetrado.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000782-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA E MANTER INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000782-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
DE
HC.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a
ausência de capacidade postulatória do Agravante não obsta o conhecimento do
Agravo em sede de habeas corpus, visando a exaustão da análise judicial na
ação constitucional, independentemente da instância.
O presente feito desborda dos limites da competência da Justiça Militar da
União (JMU), nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, bem
como da Lei de Organização Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/92).
Os Pacientes citados na petição inicial do Habeas Corpus, gênese deste recurso,
são militares da PM-DF, de modo que reforça o desbordamento dos limites
deste Tribunal para o processamento e para o julgamento do writ impetrado.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa e manter
inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
FILHO, contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº
7000778-18.2024.7.00.0000, em 17/12/2024, que negou seguimento ao writ, com base no art.
13, inciso V, do RISTM.
7000782-55.2024.7.00.0000
40001370236 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão foi publicada no DJe de 19/12/2024 (evento 7 do HC).
O presente Agravo foi interposto ainda em 19/12/2024 (evento 9 do HC).
No presente Recurso, o Agravante busca impugnar a decisão deste Relator que
negou seguimento ao Habeas Corpus, por considerar ser de matéria estranha à competência
do STM.
Nas suas razões, aduz que a competência do STM para processar e para julgar
crimes militares é expressamente prevista na Constituição Federal e na legislação específica.
Aduz que, no caso dos autos, os Pacientes são militares de alta patente, o que
atrai a competência originária do STM, porquanto, os crimes que lhes foram imputados,
supostamente cometidos no ato de 8/1/2023, envolvem ações que, por sua natureza, possuem
relação direta com o exercício de suas funções militares.
Alfim, requer:
a. Seja concedida a liminar para soltura imediata dos pacientes, considerando a competência
do STM para o julgamento dos fatos e a ilegalidade do constrangimento à liberdade
ambulatorial dos mesmos.
b. Seja declarada a competência do STM para julgar os atos dos pacientes, em razão da
natureza militar dos supostos crimes.
c. No mérito, seja reconhecido o direito dos pacientes de serem julgados pelo STM, com a
consequente remessa dos autos para o devido processo legal conforme a legislação militar.
d. Seja o presente agravo provido, reformando-se a decisão agravada para que o habeas
corpus tenha regular tramitação perante este Egrégio Tribunal.
Em 19/2/2025, os autos seguiram com vistas à PGJM, que, em contraminuta ao
Agravo Interno, da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se, pelo não conhecimento do Recurso
por entender estar ausente a capacidade postulatória, além de não estar devidamente
instruído.
A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Deixei de analisar o pedido de liminar, por ausência
de requisitos mínimos que pudessem sustentá-la.
Submeto o presente Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na
forma do § 2º do art. 123 do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
7000782-55.2024.7.00.0000
40001370236 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
FILHO, contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº
7000778-18.2024.7.00.0000, em 17/12/2024, que negou seguimento ao writ, com base no art.
13, inciso V, do RISTM.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a
ausência de capacidade postulatória do Agravante não obsta o conhecimento do Agravo em
sede de habeas corpus, visando a exaustão da análise judicial na ação constitucional,
independentemente da instância (HC 84716, Rel. Min. Marco Aurélio).
Nesse sentido:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio
impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedentes.
Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal
de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não
exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes.
Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 1. O fato de o agravante não
possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a
jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a
ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº
102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12). 2. É
inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no
Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo
interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 3. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.”
(HC 141316 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05-05-2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017). (Sem grifo
no original).
Considerando a tempestividade, a legitimidade da parte agravante e o interesse
na reforma da decisão singular, e em cumprimento ao imperativo legal de submissão das
decisões monocráticas à apreciação do Colegiado, o presente agravo deve ter seguimento.
Contudo, não merece prosperar o intento defensivo.
O cidadão JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO impetrou Habeas Corpus
em favor de militares da PM-DF, no qual aduz estarem sendo submetidos a constrangimento
ilegal relativo às suas liberdades ambulatoriais em virtude de ato praticado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Narra a impetração que, em 8/1/2023, ocorreram eventos tumultuosos, nos
quais manifestantes invadiram e depredaram alguns prédios públicos. Os Pacientes, militares
de alta patente, teriam sido acusados de prática de crime.
Aduz que, na medida em que os Pacientes são militares, o foro competente para
julgá-los seria o STM (Superior Tribunal Militar). Em consulta realizada, depreende-se que
todos os pacientes mencionados no writ são militares da Polícia Militar do Distrito Federal
(PM-DF).
7000782-55.2024.7.00.0000
40001370236 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prima facie, o presente feito desborda dos limites da competência da Justiça
Militar da União (JMU), nos termos do que dispõe a Constituição Federal de 1988, bem
como da Lei de Organização Judiciária da JMU (Lei nº 8.457/92), in verbis:
CF/88:
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Lei nº 8.457/92:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar,
de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-general;
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de
autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por
oficial-general; (Destaques nossos.)
Portanto, na medida em que a Autoridade Coatora indicada, o STF, não está
contemplada nas normas adrede dispostas, carece competência a esta Corte para processar e
julgar o presente writ.
Ademais, no julgamento do Inq 4.923/DF, restou assim consignado, in verbis:
Diante do exposto, FIXO A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES OCORRIDOS EM 8/1/2023, INDEPENDENTEMENTE
DOS INVESTIGADOS SEREM CIVIS OU MILITARES E DEFIRO A REPRESENTAÇÃO DA
POLÍCIA
FEDERAL
E
AUTORIZO
A
INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos
por integrantes das Forças Armadas e Polícias Militares relacionados aos atentados contra a
Democracia que culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023.
Com efeito, os Pacientes citados na petição inicial do Habeas Corpus, gênese
deste recurso, são militares da PM-DF, de modo que reforça o desbordamento dos limites
deste Tribunal para o processamento e para o julgamento do writ impetrado.
Em derradeira análise, a manifesta ausência de fundamento legal da pretensão
liminar inviabilizou seu conhecimento, razão pela qual o presente recurso seguiu seus
trâmites processuais.
7000782-55.2024.7.00.0000
40001370236 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno interposto pela
Defesa e de manter inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370236v5 e do código CRC 2c4d3176.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/05/2025, às 19:56:49
7000782-55.2024.7.00.0000
40001370236 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR